Tribunal: TJBA
Processo: 8074509-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074509-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO MENDES GOUVEIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS SOARES MURTA

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRIMEIRO GRAU. LIMINAR. DEFERIENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 40% DO SALÁRIO DO AGRAVADO. INSURGÊNCIA DE UM DOS CREDORES. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DA BAHIA – ASTEBA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA NO 1º GRAU. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRIDO. PRETENSÃO CONTRÁRIA À PRÓPRIA NATUREZA DA DEMANDA. ARGUIÇÃO DE INAPLICAÇÃO DO CDC. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS JURÍDICOS E MÉDICOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DA NORMA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO PREVISTO NO ART. 104-A, DO CDC. CONSUMIDOR SEM ACESSO A TODOS OS CONTRATOS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PARA ACESSIBILIDADE AOS DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DE PREJUÍZO COM EVENTUAL ACOLHIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO INVECTIVADA. REFORMA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ALTERNATIVA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 35% DOS RENDIMENTOS. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO INSTRUMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8074509-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.